Tribunal: TJSP
Processo: 1001078-85.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA MAQUININHA" OU "GOLPE DO PRESENTE". PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. DIALETICIDADE RECURSAL. Razões de apelação que combatem adequadamente o entendimento aduzido na sentença e sustentam o pedido de reforma. Não verificada inépcia em razão de ofensa à dialeticidade recursal. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. Autor vítima de golpe por meio do qual

Ementa:
FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA MAQUININHA" OU "GOLPE DO PRESENTE". PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. DIALETICIDADE RECURSAL. Razões de apelação que combatem adequadamente o entendimento aduzido na sentença e sustentam o pedido de reforma. Não verificada inépcia em razão de ofensa à dialeticidade recursal. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. Autor vítima de golpe por meio do qual recebe encomenda a título de presente e aprova, por dolo do falso entregador, pagamento com cartão de débito em quantia muito superior à convencionada. Transação elevada, no valor de R$ 6.999,99, que destoa consideravelmente do histórico de consumo do correntista, fato não rebatido em réplica. Indícios relevantes de fraude que deveriam ter sido acusados pela fornecedora bancária, comprometida que está, nos termos dos arts. 6o, I, 8o e 14, do Código de Defesa do Consumidor, com a segurança do serviço. Risco inerente a sua atividade. Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Identificação, por outro lado, de contribuição culposa relevante por parte do consumidor, ao digitar a senha sem se atentar para o valor cobrado. Violação do dever de cuidado razoavelmente esperado. Coparticipação que conduz à responsabilidade concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil. Repartição do prejuízo à metade. Dano moral verificado. Caso em apreço que apresenta contornos de excepcionalidade, na medida em que o autor, beneficiário da justiça gratuita, veio a ser sensivelmente lesado, notadamente em razão do esvaziamento do saldo de conta corrente e avanço sobre recursos do cheque especial, o que gera presunção de desestabilização psíquica e atípica reação emocional. "Quantum" indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não impugnado no apelo. Importância que não denota vulto ao ponto de recomendar a intervenção com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Sentença reformada para repartir à metade o prejuízo material. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.